Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA – 1/8. PRESERVADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTENTE. REGIME. FECHADO. ADEQUADO.

I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem.

II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - A prática de crime no curso da execução de pena aplicada por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

VI - Se o réu não admitiu o conhecimento da origem ilícita do bem, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Precedentes.

VII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e portador de maus antecedentes, recebendo ainda avaliação desfavorável da conduta social, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.

IX - Recurso conhecido e desprovido.